Tribunal: STF
Processo: ARE 1504732
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Emerson Rodrigues Vargas e outros com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 7), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado (eDoc 5):



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONTRUÇÕES EXISTENTES - DIREITO SOCIAL À MORADIA NÃO SOBREPÕE AO INTERESSE COLETIVO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Ainda que comprove que a área irregularmente ocupada é destinada à moradia, tal direito social não pode ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público. 



    2. Conforme definição da Lei n. 12.651/2012, Área de Preservação Permanente tem a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Logo, a manutenção da edificação irregular nestas áreas, elide o ecossistema e a paisagística local, impondo a demolição de edificações, para assegurar a função ecológica.



     



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas no art. 6º da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    Os moradores do local, ora recorrentes, se sujeitam a morar nos referidos imóveis, diante da baixa renda familiar que possuem, ou seja, os mesmos moram no local, por necessidade. 



    Ao determinar a retirada desses cidadãos do único imóvel que possuem, certamente resultará em um enorme sofrimento, infringindo danos à dignidade e a vida dessas famílias. 



    De fato, o meio ambiente merece proteção, mas essa proteção não pode ser realizada à custa da dignidade dessas famílias.



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido pela Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo à justificativa da incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF (eDoc 10).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    Transcrevo, a seguir, os pertinentes trechos do acórdão recorrido no ponto que aqui interessa (eDoc 5):



     Da análise dos autos, verifica-se, a partir dos documentos arrolados, que a invasão da Área de Preservação Permanente começou em 2014, quando da construção das primeiras residências no local, sendo os ocupantes notificados em agosto de 2014 pela autoridade competente.



    [...]



    Como se vê, a ocupação indevida foi prontamente combatida pela Municipalidade que, inclusive, obteve liminar favorável antes que as invasões pudessem gerar a existência de um núcleo urbano. 



    Nesse cenário, a assertiva contida nas razões recursais de que a ocupação possui a característica de difícil reversão, tendo em vista a natureza das edificações para fins de atrair a incidência da Lei n. 13.465/2017, após o reiterado descumprimento de ordem judicial de desocupação se traduz em alegação que não coaduna com a realidade fática – segundo a qual já houve decisões de desocupação e reiterado descumprimento.



    Assim, dissentir do entendimento adotado pelo Colegiado a quo demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, tornando a ofensa à Constituição, caso existente, indireta. Ademais, dependeria de uma nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos. Tal circunstância atrai a incidência, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nessa linha, veja-se os seguintes acórdãos proferidos por esta Suprema Corte (ARE 1.323.631 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.347.970 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.386.588 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; RE 727.278 ED ED AgR segundo, Relator o ministro Gilmar Mendes; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    (ARE 1.384.352 AgR ED segundos, Relatora a ministra Cármen Lúcia; Primeira Turma, DJe de 23/08/2022 – grifei) 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E CIVIL. BEM IMÓVEL. ÁREA DESTINADA À INUNDAÇÃO DE USINA HIDRELÉTERICA. ESBULHO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÕES IRREGULARES. DEMOLIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (ARE 1.391.815 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; Plenário, DJe de 13/09/2022 – grifei)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



      Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente